Tribunal: TJBA
Processo: 8052991-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052991-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZINGARA VITAL SOBRAL

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA. PROFISSIONAL HABILITADO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA. PRECEDENTES DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à nomeação de perito médico, mantendo a designação do profissional Danilo Barreto Souza (CRM/BA 16.443).

2. Na origem, trata-se de ação ajuizada pela Agravante pleiteando indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente automobilístico que teria resultado em fraturas na mandíbula e no complexo zigomático, além de escoriações e sequelas craniofaciais.

3. A Agravante sustenta a necessidade de perito especializado em ortopedia/traumatologia, por entender inadequada a designação de médico com formação em oftalmologia.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser obrigatoriamente conduzida por especialista em ortopedia/traumatologia, ou se médico habilitado em Medicina Legal e Perícia Médica possui aptidão técnica suficiente.

III. Razões de decidir

5. Na hipótese, o perito nomeado pelo juízo a quo possui especialização reconhecida em Medicina Legal e Perícia Médica e em Medicina do Trabalho, além de oftalmologia, o que lhe confere habilitação técnica para a realização da perícia. Precedentes do TJBA.

6. O art. 4º, XII, da Lei nº 12.842/2013 dispõe que a realização de perícia médica e exames médico-legais é atividade privativa do médico, sem restringir a atuação a determinada especialidade.

7. A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.973/2011 reconhece a especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, o que legitima a realização de perícia médica por médicos formados em áreas diversas, como oftalmologia, que realizaram especialização em Medicina Legal e Perícia Médica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT não exige a nomeação de profissional especialista em ortopedia/traumatologia, sendo suficiente a especialização em Medicina Legal e Perícia Médica.
2. A nomeação de perito com formação em Medicina Legal e Perícia Médica garante a aptidão técnica necessária para avaliar a existência e extensão de invalidez decorrente de acidente automobilístico.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8052991-25.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

ZINGARA VITAL SOBRAL

e, como Agravada,

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA